Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701530-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVERTON LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. ANÁLISE CONJUNTA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Como consequência, não se admite a majoração da pena-base quando apenas um dos critérios (natureza ou quantidade) pesa em desfavor do acusado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna, ao final por sua absolvição, com base no princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005